Tribunal: TJDFT
Processo: 0728553-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA PELO AGRAVADO JOÂO CARLOS EM DESFAVOR DE RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE. SÓCIOS. ARRESTO. MEDIDA NECESSÁRIA PARA SE GARANTIR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 1.1. O agravante pede a atribuição de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada. Narra que o magistrado liminarmente procedeu com o bloqueio de ativos de titularidade do agravante, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Interessada, ao passo em que este não é e não foi sócio da pessoa jurídica executada nos autos originários, sendo certo ainda que o título exequendo mostra-se nulo de pleno direito. Acrescenta ainda que não houve a excussão do patrimônio da pessoa jurídica a legitimar a superação da separação patrimonial, dizendo também da inexigibilidade do título exequendo, e que estão ausentes os requisitos para a cautelar de arresto. Alega risco de prisão e/ou despejo do agravante por inadimplemento de pensão e aluguel, diante do indevido bloqueio de seus ativos. Requer o indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com relação ao agravante.
2. De início, cumpre ressaltar que não resta demonstrada seguramente a plausibilidade do direito invocado alegado pelo agravante. Isso porque a devedora/executada possui em seu histórico diversas transferências societárias e patrimoniais entre seus supostos sócios. 2.1. Assim, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando ficar demonstrada a inadimplência da empresa executada, resultando em diversas ações e quando há evidências de dilapidação do patrimônio por intermédio de transferência de bens a terceiro tratando-se de medida escorreita, útil e necessária. 2.2. A referida medida, a despeito de ser excepcional, visa desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios que se utilizam da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica, para prejudicar seus credores. 2.3. Dessa forma, por meio do incidente instaurado será possível encontrar os verdadeiros responsáveis diretos (sócios) pelos danos causados. 2.4. Jurisprudência: “(...) 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que visa desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios que se utilizam da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica, para prejudicar seus credores. Por meio da aplicação do instituto da desconsideração, é possível a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. (...)” (07125796420238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 17/7/2023.)
3. No caso dos autos, o agravante alega que nunca foi sócio e que somente atuou como administrador e pelo prazo de apenas 8 meses. Ocorre que tal alegação não encontra elementos suficientes, a princípio, para sustar sua inclusão no incidente de desconsideração da personalidade jurídica determinada pelo magistrado a quo. 3.1. Isso porque verifica-se que há indícios de participação do agravante na gestão da empresa. 3.2. Além disso, quanto ao alegado perigo da demora em razão do risco de prisão e despejo por inadimplemento de pensão e aluguel, o agravante não comprovou que efetivamente arca com tais despesas. 3.3. Cumpre mencionar que, a desconsideração da personalidade também possibilitará ao agravante, no momento oportuno, exerça o contraditório e da ampla defesa. 3.4. Jurisprudência: “(...) 1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica em consonância com o disposto no CPC, devendo a instauração do incidente ser admitida para permitir, com maior amplitude, o exercício do contraditório e da ampla defesa. (...)” (07298598220228070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 5/12/2022.) 3.5. Por fim, vale ressaltar que o arresto cautelar deferido pelo magistrado a quo, não prejudica o agravante, vez que o valor ficará cautelado em juízo aguardando o julgamento final do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tratando-se de providência cautelar que deve ser preservada, a fim de se garantindo-se o resultado útil do processo. .
4. Agravo de instrumento improvido.